Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738503-14.2022.8.07.0000 EXEQUENTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES EXECUTADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. DECISÃO RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 41251962, págs. 2/4), que, na liquidação de sentença proposta contra o BANCO OPPORTUNITY S/A, determinou a realização de perícia, nos seguintes termos: “O embargante afirma que a decisão Id. n. 126069905 é omissa, uma vez que não especificou se os imóveis assemelhados, também, devem estar dentro do sistema pool de locação. Aduz que tal particularidade impacta diretamente na quantificação dos rendimentos locatícios de imóveis idênticos ao objeto da presente demanda. Requer o acolhimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada. A autora, ao manifestar-se sobre os embargos, sustenta que os parâmetros para a fixação do valor do aluguel não podem levar em consideração a argumentação do embargante, pois este, na fase de conhecimento, não fez qualquer menção ao sistema pool para essa finalidade. Alega, ainda, que a liquidação é dispensável, pois na fase de conhecimento apresentou elementos suficientes para a fixação do valor do aluguel. É o breve relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, uma vez que a decisão foi omissa em relação ao pedido do réu, aviado em petição anterior à decisão embargada. Inicialmente, verifico que a sentença proferida na fase de conhecimento e o Acórdão proferido pelo TJDFT no julgamento da apelação firmaram critérios para a fixação do valor dos alugueres que independiam de liquidação, uma vez que estabeleceram percentuais sobre bases de cálculo facilmente apuráveis (o valor do contrato - na sentença - e o valor que a autora pagou em razão do contrato - no Acórdão). Assim, na fase de conhecimento os documentos que a autora juntou para sustentar o valor do aluguel sequer foram valorados, de modo que a questão que se coloca agora na liquidação é nova e sobre ela não há coisa julgada. Foi no julgamento do Recurso Especial, conforme ID 120163519 - Pág. 15, que se estabeleceu que a indenização por danos materiais deverá ser no valor correspondente à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado, com termo final na disponibilização do imóvel, a ser apurado na liquidação de sentença. Assim, está em aberto a discussão sobre o que se trata de bem assemelhando, para efeito da fixação do valor do aluguel. Repita-se, não houve preclusão para a ré no direito de arguir a questão do pool nem coisa julgada sobre a matéria. A expressão “bem assemelhado”, utilizada no julgamento do Recurso Especial, é genérica e carece de fixação de critérios para que se lhe dê concretude, exatamente nesta fase processual. Em análise ao processo de conhecimento no 0027273-57.2015.8.07.0001, verifico que o documento de ID 35063266 - Pág. 23, cláusula 12.3, informa que o imóvel, objeto do contrato, fará obrigatoriamente parte do sistema pool de locação. Ora, o contrato, por força do princípio da obrigatoriedade dos contratos, vincula as partes contratantes. Assim, se há outros imóveis que integram o sistema pool de locação, assim como o imóvel que deveria ter sido entregue à autora, e se é possível apurar o valor locatício, em todo o período compreendido pelo julgado, com base nesse parâmetro, os embargos de declaração devem ser acolhidos para se definir que, desde que viável segundo a análise pericial, o bem assemelhado, para efeito da definição do valor locatício, deve ser considerado bem integrante de pool de locação. Noutro giro, em relação aos apontamentos realizados pela requerente, no tocante à desnecessidade de liquidação de sentença, tem-se que o Resp foi claro ao dispor pela necessidade da liquidação. Esta não é dispensável, visto que o réu impugnou os documentos que a autora deseja que sejam utilizados como parâmetro para a fixação do aluguel. A controvérsia aponta para a necessidade, de fato, da liquidação. Ressalto que, embora o réu sustente que a liquidação de sentença demandará, tão somente, a análise do estudo de rentabilidade a ser obtido com a empresa administradora do pool hoteleiro – Hplus Hotelaria, entendo pela necessidade de perícia, sendo incumbência do “expert” nomeado verificar os critérios para a fixação do valor, inclusive tendo em vista o período alcançado pela condenação. Isso posto, nomeio a perita JACQUELINE MILA TIROTTI, corretora de imóveis, regularmente cadastrada na corregedoria deste Tribunal, para a apuração do valor de aluguel do imóvel objeto dos autos, no período objeto da condenação, devendo-se considerar, nos parâmetros de avaliação, que se tratar de imóvel inserido em pool de locação, de acordo com o contrato. Consigno, desde já, que os honorários serão custeados pela ré, nos termos do entendimento do STJ, visto que se trata de liquidação de sentença. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze), apresentem seus quesitos e indiquem assistente técnico, podendo ainda arguir suspeição ou impedimento da perita. Sem prejuízo, intime-se a perita nomeada para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se aceita o encargo e, em caso positivo, para apresentar proposta de honorários. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Após a resposta da perita, dê-se vista às partes para falarem sobre a proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, em relação ao pedido formulado pela parte credora, no tocante à liberação de eventuais valores incontroversos, indefiro-o, tendo em vista que o processo encontra-se em fase de liquidação de sentença, não tendo que se falar, neste momento, em valor incontroverso, havendo a necessidade de se apurar o valor devido. No mais, verifico que houve o trânsito em julgado do recurso interposto. Sendo assim, encerrada a fase de liquidação de sentença, o feito tramitará como cumprimento definitivo de sentença.” Alega a agravante-exequente que o acórdão proferido pela 6a Turma Cível do TJDFT determinou taxativamente que os valores de aluguéis apresentados pela autora deveriam ser considerados no momento da fixação da indenização. Argumenta que a matéria está preclusa, uma vez que o agravado-executado não se contrapôs aos valores de aluguéis apresentados, vindo a avençar somente no cumprimento de sentença que os lucros cessantes devem ser calculados de acordo com os alugueis do pool. Aduz que requereu na inicial que os lucros cessantes em aluguéis, pelo preço médio do mercado, sendo assim, não há como se permitir que a matéria, transitada em julgado, seja reanalisada em liquidação de sentença. Defende que a MM. Juíza já havia, anteriormente, decidido pela impossibilidade de aplicação do pool, porquanto não estava descrito no acórdão executado, o que, evidentemente, violaria a coisa julgada. Afirma que seu imóvel nunca fez parte do sistema de pool de locação do hotel, uma vez que a resolução do contrato se deu antes da entrega do imóvel, portanto, o pool nem sequer tinha sido implementado e a agravante-exequente não havia assinado o contrato com a administradora. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que deve ser desconsiderada qualquer possibilidade de aplicação do sistema pool de locações para o cálculo dos lucros cessantes devidos pelo agravado-executado. Preparo (id. 41251960). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-exequente. Da análise dos autos, verifica-se que no julgamento do REsp no 16766668/DF, parcialmente provido para reformar o v. acórdão do e. TJDFT, houve a fixação da indenização por danos materiais no valor correspondente à media do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado com termo final na disponibilização do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 120163519, autos originários). A expressão “bem assemelhado”, constante do v. acórdão exequente, é genérica e depende de fixação de critérios na fase de cumprimento de sentença. Desse modo, não há preclusão, uma vez que os documentos juntados pela agravante-exequente, na fase de conhecimento, para sustentar o valor dos aluguéis, nem sequer foram analisados, devendo, os valores dos lucros cessantes, serem apurados nessa fase processual. Conforme previsão do contrato assinado pelas partes (id. 35063266, autos originários), o imóvel, objeto do contrato, faria obrigatoriamente parte do sistema pool de locação. Por isso, se é possível realizar a apuração do valor locatício, no período compreendido pelo julgado, com base nesse parâmetro, desde que viável, segundo a análise da perita nomeada, o bem assemelhado, para efeito de definição do valor do aluguel, deve ser considerado bem integrante do pool de locação. Assim, a determinação do Juízo a quo de que o bem assemelhado, para fins de definição do valor locatício, deve ser considerado bem integrante do pool de locação, não viola a coisa julgada, devendo, por isso, ser mantida. Diante do contrato inadimplido pelo agravado-executado, para a realização dos cálculos dos lucros cessantes, deve a perita nomeada pelo Juízo a quo utilizar como parâmetro para a fixação do aluguel, imóvel integrante do pool de locação. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora